Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-29.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800048-29.2020.8.14.0043

APELANTE: DEUSIANE SOARES GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação cível.
Honorários de sucumbência. Pretensão de Redução do percentual de 20%. possibilidade. Valor incompatível. Baixa complexidade da demanda.
Apelação Conhecida e Provida
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por DEUSIANE SOARES GOMES diante da sentença que extinguiu o processo e condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no montante de 20% na forma do art.85, § 2º do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

III. Razões de decidir

3.
A Apelante sustenta que não há razões para a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC, haja vista que tal percentual supera o seu limite financeiro, posto que é mãe solteira, possui dois filhos menores que dependem de sua renda, bem como que o processo foi encerrado sem resolução do mérito, tendo o advogado do Apelante apenas se manifestado uma única vez nos autos para apresentação de contestação.

4. Nestes termos, deve ser levado em consideração o fato de que a ação foi proposta pela autora pleiteando sua nomeação no cargo de TÉCNICO PEDAGÓGICO – ZONA URBANA no município de Portel e no, no decorrer do processo, em virtude sentença favorável no Mandado de segurança coletivo (nº 0800096-51.2021.8.14.0043) impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, a Apelante foi convocada e nomeada para assumir sua vaga o que levou à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

5. Considerando as peculiaridades referidas,

assiste razão à Recorrente acerca da redução do percentual de 20% (vinte por cento),

uma vez que a ação não apresenta grande complexidade, sendo resolvida sem a necessidade da realização de fase instrutória.

6.
Revela-se adequado o arbitramento no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2º, §3º, I, e §4°, III do CPC, montante compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a importância e peculiaridades da causa, a complexidade do trabalho desempenhado e, a duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 85, §§ 2º do CPC/15; Art. 133, CF/88; Art. 22 Lei nº 8.906/1994.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no período de 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DEUSIANE SOARES GOMES contra MUNICÍPIO DE PORTEL, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única de Portel/PA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0800048-29.2020.8.14.0043), ajuizada pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
Analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que a municipalidade realizou a nomeação e convocação da autora mediante o edital de convocação nº 0019 de 17 de março de 2021.

Com efeito, havendo nomeação de fato no decorrer da tramitação da ação
,
impõe-se o não enfrentamento das questões de mérito por conta da perda superveniente do objeto, esse entendimento encontra respaldo inclusive no Tribunal de Justiça paraense

(...)

III. DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
EXTINGO
o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, custas, se houver, pela parte requerente
e
honorários de 20% devidos ao advogado do requerido, na forma do art.85, § 2º do CPC.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 15287341) a apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reduzido o percentual de honorários advocatícios da condenação, tendo em vista a sua situação financeira.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, fixando um valor condizente com a realidade financeira da Apelante, bem como de acordo o trabalho e zelo prestados pelo advogado do Apelado.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 15287347).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 17120199).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Acerca do tema, o art. 85, §§ 2º do CPC/15 dispõe:

Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, esclarecem, relativamente aos critérios para fixação dos honorários (pág. 433):

"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na fixação da verba honorária". (Nery Júnior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.)

Importante registrar que o art. 133 da Constituição Federal destaca que o advogado é indispensável à administração da Justiça. Também, o Estatuto da Advocacia, no seu art. 22, determina o direito à percepção dos honorários pelo advogado.

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

A Apelante sustenta que não há razões para a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC, haja vista que tal percentual supera o seu limite financeiro, posto que é mãe solteira, possui dois filhos menores que dependem de sua renda, bem como que o processo foi encerrado sem resolução do mérito, tendo o advogado do Apelante apenas se manifestado uma única vez nos autos para apresentação de contestação.

Deste modo, analisando o caso em apreço, sopesadas todas essas disposições, demonstra-se cabível a redução do valor arbitrado.

À vista disto, deve ser levado em consideração o fato de que a ação foi proposta pela autora pleiteando sua nomeação no cargo de TÉCNICO PEDAGÓGICO – ZONA URBANA no município de Portel e no, no decorrer do processo, em virtude sentença favorável no Mandado de segurança coletivo (nº 0800096-51.2021.8.14.0043) impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, a Apelante foi convocada e nomeada para assumir sua vaga o que levou à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Ainda, cumpre destacar o fato de que a discussão travada apresenta-se relativamente singela, sendo que até o momento da sua extinção o apelado tinha apenas apresentado sua contestação.

Dessa forma, considerando as peculiaridades referidas,

assiste razão à Recorrente acerca da redução do percentual de 20% (vinte por cento),

uma vez que a ação não apresenta grande complexidade, sendo resolvida sem a necessidade da realização de fase instrutória.

Neste sentido segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONCORDÂNCIA DO RÉU COM O PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO COM BASE NA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA DEFINIDO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% EM RAZÃO DA BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...). 5. Assiste parcial razão ao Recorrente, acerca da redução do percentual de 15% (quinze por cento),
uma vez que a ação não apresenta grande complexidade, sendo resolvida sem a necessidade de apresentação de contestação e a realização de fase instrutória. Desta forma, revela-se adequado o arbitramento no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios de sucumbência
. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0832247-72 .2021.8.14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica. VEÍCULO RECOLHIDO A DEPÓSITO com possível leilão. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE MULTA, DESPESAS COM RECOLHIMENTO, DIÁRIAS E DEMAIS TAXAS. NOTIFICAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO AO BANCO DE QUALQUER débito. INTUITO DE COMUNICAR O AGENTE FINANCEIRO acerca da SITUAÇÃO DO VEÍCULO. VERBA HONORÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Analisando o caso em apreço, verifica-se cabível a redução do valor arbitrado à título de honorários advocatícios. Deve ser levado em consideração o fato de que a ação foi proposta em agosto de 2017, sentenciada em 12 de junho de 2018, com a extinção do feito com resolução do mérito. Ainda, o fato de a discussão travada apresentar-se relativamente singela, sendo necessário para seu deslinde apenas a análise de prova documental.

5. Considerando as peculiaridades referidas, é concedido parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir o valor da verba honorária para R$ 700,00 (setecentos reais), atualizados a partir desta data pelo IGP-M.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818490-50.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020 )

Logo, revela-se adequado o arbitramento no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2º, §3º, I, e §4°, III do CPC, montante compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a importância e peculiaridades da causa, a complexidade do trabalho desempenhado e, a duração do processo.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para reduzir o percentual de honorários advocatícios ao
percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025